Tribunal: TJBA
Processo: 8008642-05.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008642-05.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JURACI DOS SANTOS SOUZA e outros (7)

Advogado(s)
:
GABRIELA SOUZA BARBOSA SILVA, ALESSANDRA MOURA PINTO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO URBANÍSTICO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETORNO DO STJ. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AO ART. 4º, §§ 2º E 3º, DA LEI Nº 6.766/79. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos pelo Município de Camaçari contra acórdão que manteve a decisão de primeiro grau, a qual suspendeu ato administrativo de demolição de moradias supostamente situadas em área verde e construídas sem licença municipal. O STJ anulou acórdão anterior por ausência de enfrentamento de tese recursal baseada nos §§ 2º e 3º do art. 4º da Lei nº 6.766/79.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente argumento do Município de que as construções violariam o art. 4º, §§ 2º e 3º da Lei nº 6.766/79.
III. Razões de decidir
A alegação de violação ao art. 4º da Lei nº 6.766/79 foi suscitada apenas nas razões dos embargos declaratórios, não integrando a controvérsia posta originariamente nos autos, o que viola o princípio da dialeticidade recursal.
O dispositivo legal citado trata de requisitos urbanísticos para loteamentos, não tendo relação direta com a desocupação discutida no recurso. A menção à norma não altera o fundamento da decisão anterior, nem impõe análise obrigatória pelo julgador.
A manutenção da suspensão do ato administrativo baseou-se na ausência de urgência comprovada para a demolição, na vulnerabilidade dos ocupantes e na prudência cautelar do magistrado, considerando que a irregularidade urbanística permanece controversa e não demonstrada de modo inequívoco.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para prestar esclarecimentos.
Tese de julgamento:
“1. Omissão quanto à análise de dispositivo legal não suscitado oportunamente pelas partes e sem pertinência com o mérito recursal não configura erro material, omissão ou contradição sanável por embargos declaratórios.”
“2. A ausência de urgência ou risco evidente à coletividade pode justificar a manutenção de decisão que suspende ato administrativo de demolição.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8008642-05.2023.8.05.0000.1.ED, tendo, como Embargante,
MUNICIPIO DE CAMACARI

e, como Embargados,
JURACI DOS SANTOS SOUZA, ADELUBES DE JESUS MONTEIRO, ALINE DE SANTANA SANTOS, ALOISIO JOSE DOS SANTOS, JOSE PAULO MORAIS DA CRUZ, JOSE ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA, ERI
CA MELO DOS SANTOS e JOAO DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E
ACOLHER
ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SEM EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA